Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711834-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA RECORRIDO: ROBERTO BRAGGIO JUNIOR DESPACHO Na petição de ID 20540937, o recorrido ESPÓLIO DE ROBERTO BRAGGIO JUNIOR, requer o levantamento da quantia depositada no ID 17908414, pugnando para que seja transferida para o advogado signatário. Nada a prover, porquanto a pretensão versa sobre matéria que refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ressalte-se que eventual pedido de cumprimento provisório da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante determinado no despacho de ID 20401768. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024